Tribunal: TJPA
Processo: 0003329-07.2016.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003329-07.2016.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RECORRIDO: MAYCK FELIPE DA SILVA MELO EIRELI, OSVALDO MONTEIRO FERREIRA, MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO DE DESPESA E NOTAS FISCAIS ASSINADAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa fornecedora de materiais contra o Município de Marapanim, reconhecendo a existência de relação contratual com base em nota de empenho e notas fiscais assinadas, e condenando o ente ao pagamento do valor correspondente ao fornecimento efetivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente contrato administrativo formal, a conjugação de nota de empenho e de notas fiscais assinadas por prepostos da Administração constitui prova suficiente para a condenação do ente público ao pagamento pelo fornecimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinados, constitui meio hábil à demonstração da execução do objeto contratado, sendo irrelevante, para fins de responsabilização do ente público, a ausência de contrato formal escrito.

4. A Administração confirmou o recebimento dos materiais sem apresentar impugnação substancial, revelando-se configurado o inadimplemento.

5. Prevalência dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

6. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a legitimidade da cobrança judicial nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de contrato administrativo formal não impede a responsabilização da Administração Pública quando comprovados o empenho, a entrega do objeto e a aceitação do serviço ou produto, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal assinada por agente público, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação do ente público ao pagamento correspondente”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496; Lei nº 4.320/1964, art. 58; Lei nº 14.133/2021, art. 116, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002824-63.2018.8.14.0121, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 02.08.2021; TJPA, Remessa Necessária nº 0003736-76.2018.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 26.07.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marapanim que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por O. Monteiro Ferreira – ME contra o Município de Marapanim, nos seguintes termos (ID 10690317 - Págs. 12 a 14):

“Isto posto, com base nos fundamentos acima, acolho o pedido da parte autora e CONDENO o Município de Marapanim a pagar o valor de R$228.569,20 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), com correção monetária a partir da data contados a partir da citação (STF, RE 870947 RG, Rel.: Min. Luiz Fux, j. 16/04/2015).

CONDENO, ainda, a parte requerida, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, pagar honorários de 8% (oito por cento) sobre o montante devido, tendo em vista que o autor decaiu apenas em parte mínima do pedido.

Sem custas pela ré, em vista de sua isenção legal.

Decorrido o prazo, com ou sem juntada do recurso de apelação, encaminhem-se os autos para reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC.”

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID

10690325), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pela manutenção da sentença (ID

15526506).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação judicial diz respeito ao inadimplemento de obrigação contratual assumida pela Administração Pública, consubstanciada no fornecimento de materiais de expediente à municipalidade, mediante contratação decorrente de regular procedimento licitatório na modalidade pregão, conforme registrado nos autos (Pregão n.º 09/2014-0307004).

Acerca da relação contratual das partes, relevante esclarecer que o empenho da despesa, nos termos do art. 58 da Lei Federal nº 4.320/1964, representa o ato formal mediante o qual a Administração Pública reserva dotação orçamentária específica para determinada despesa, criando obrigação futura de pagamento.

Trata-se de etapa essencial à regular execução orçamentária e financeira, sendo condição para a celebração e validade de contratos administrativos.

Nesse sentido, para fins de eventual cobrança judicial decorrente do inadimplemento contratual, a existência da nota de empenho acompanhada de documentos que atestem o recebimento do objeto pactuado reveste-se de alta relevância probatória.

Essa documentação demonstra não apenas a regularidade da contratação, mas sobretudo a execução do objeto por parte do contratado e a aceitação da prestação pela Administração, caracterizando a ocorrência do fato originador da obrigação pecuniária.

Nesse contexto, a despeito da ausência de contrato formal assinado, cumpre enfatizar que além da entrega do objeto contratual ter sido plenamente confirmada pela parte ré, não tendo havido impugnação substancial quanto à efetiva execução da avença, a sentença recorrida, com acerto, reconheceu que a ausência de contrato assinado não elide a formação da relação contratual, especialmente quando se encontram presentes elementos hábeis à demonstração da pactuação entre as partes.

Dessa forma, cumpre enfatizar que, ainda que ausente contrato formal subscrito, o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a obrigação contraída pela Administração, em face da execução da prestação e do seu pleno aproveitamento pela municipalidade. Logo, a conjugação de nota de empenho, nota fiscal e recibo de entrega por agente público constitui prova suficiente do vínculo obrigacional, legitimando a cobrança do valor correspondente

Em caso semelhante dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA . PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE A VERBA REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . TITULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS À PAGAR. RECUSA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada; II- Não tendo o apelante trazido aos autos elementos capazes de comprovar as condições financeiras da parte contrária em arcar com as despesas processuais, descabe indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar não acolhida; III- Nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, cuja despesa nela descrita deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento injustificado; IV- A ausência de inscrição em restos à pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, tendo em vista que a municipalidade não pode se recusar ao pagamento dos valores invocando falta de recursos financeiros; V- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002824-63.2018.8 .14.0121, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito, a emissão e apresentação das notas de empenho, acompanhadas de notas fiscais assinadas por agentes da Administração, são aptas a constituir o vínculo obrigacional exigido para a responsabilização da Fazenda Pública, mormente quando há nos autos, prova inequívoca de que os materiais foram entregues, aceitos e utilizados.

A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a validade de notas fiscais assinadas como prova da entrega de mercadorias e do dever de pagamento pela Administração Pública. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA . NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS . ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município . A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE . (TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM LIMPEZA MECANIZADA . INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA EMPRESA AUTORA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. I – Cinge-se a controvérsia em torno da condenação do Requerido ao pagamento de dívida no valor de R$ 1 .495.070,98 (um milhão e quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente a execução de terraplanagem com limpeza mecanizada realizada na cidade de Santarém pela empresa autora; II – A empresa Autora instruiu a exordial com Notas Fiscais, nas quais há a discriminação do produto e serviço, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes; III - O ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Comprovada a prestação de serviços ao Município de Santarém, e o reconhecimento da dívida por parte do ente Municipal, impõe-se a condenação ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito; VI – Em remessa necessária, sentença mantida. Decisão unânime .(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0003736-76.2018.8.14 .0051, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, de acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, a empresa autora logrou êxito em demonstrar que forneceu materiais às Secretarias Municipais de Saúde e de Administração, mediante entrega efetivada e recebida por prepostos da municipalidade, conforme comprovam as notas fiscais que ostentam carimbos oficiais e assinaturas dos servidores recebedores.

Assim, a ausência de pagamento pelo Município configura enriquecimento ilícito da Administração, em afronta direta aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, todos previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025